Tribunal: CARF
Processo: 10314.720442/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Aline Cardoso de Faria
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720442/2019-12
ACÓRDÃO
3202-002.368 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALGODOAL ALGODOEIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/07/2015 a 31/12/2016
MULTA REGULAMENTAR. NOTA FISCAL INIDÔNEA. Penalidade prevista no
inciso II do artigo 572 do RIPI/2010 aplicada face a inexistência de
circulação física da mercadoria descrita na nota fiscal que não corresponda
à saída efetiva de produto nela descrito.

NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INDEFERIMENTO. Súmula CARF n° 8,
“O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame
da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador”. Não se configura nulidade sem prejuízo. A
hipótese de mero erro material não enseja a nulidade conforme disposto
no art. 60 do Decreto 70.235/1972.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento aos
recursos voluntários.
Sala de Sessões, em 12 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.368 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720442/2019-12
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO

Trata o presente de multa regulamentar constante do inciso II. do art. 572 do Decreto
n. 7.212/2010, relativa aos anos de 2016 e 2017, em desfavor da Recorrente ALGODOAL
ALGODOEIRA LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Eis a exigência

E eis a motivação fática:

Conforme noticiado... o contribuinte inseriu em sua escrita fiscal; inúmeras notas fiscais
inidôneas das "noteiras" P QUATTRO COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS
LTDA - EPP. CNPJ 10.276.04070001-14. e TENDÊNCIA/ PROMOCIONAL E BRINDES
- EIRELI - EPP. Com o objetivo de coibir essa prática que é extremamente danosa a todo o
Sistema Tributário» Nacional,. o legislador impôs penalidade gravíssina para esses casos, a
qual está consubstanciada na multa regulamentar constante do inciso II. do art. 572 do
Decreto n. 7.212/2010.

E eis a insurgência:

No procedimento fiscal, é certo que as apurações realizadas, para gozarem de validade
administrativa, era necessário tivessem sido realizadas por profissional contabilista
devidamente inscrito no Conselho Regional afins.

...

Há que se ter que o ato cuja anulação se busca caracteriza-se como ato
administrativo/tributário do qual nasceu equivocadamente por ter sido quebrado o sigilo
bancário da ora Requerente sem que existisse ordem judicial e demais questões que abaixo
serão tratadas.

...

Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.368 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720442/2019-12
3
A autuação verificada, partiu da conclusão de que as empresas P QUATTRO COMÉRCIO
E BRINDES PROMOCIONAIS LTDA-EPP e TENDÊNCIA PROMOCIONAL E
BRINDES EIRELI-EPP eram de fachada eram utilizada apenas para fornecimento de notas
fiscais e que estavam localizadas em imóveis que não comportavam suas atividades.

A conclusão do Sr. Auditor é completamente baseada em suposições e se há irregularidades
na contabilidade das referidas empresas em hipótese alguma pode afetar a ora Impugnante.

...

Neste segmento é de se afirmar que todas as operações havidas com ambas as empresas
foram absolutamente regulares, onde houve efetivamente a compra e venda e a entrega de
mercadorias.

O fato de haver supostas irregularidades na contabilidade de tais empresas P QUATTRO E
TENDÊNCIA nada significa em relação a ora Impugnante.

Por oportuno é de se verificar que o Sr. Fiscal sequer intimou os proprietários das referidas
empresas, não examinou seus livros contábeis e requereu quaisquer informações a respeito
das mesmas.

...

Com relação a aplicação da multa, o fisco incorreu em inconstitucionalidade ao arbitrar
uma penalidade abusiva de caráter confiscatório, ferindo preceitos constitucionais como o
Princípios da Capacidade Contributiva, do Não Confisco, da Razoabilidade e
Proporcionalidade, bem como o Direito de Propriedade.

...

No que se refere a multa correspondente ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for
atribuída a nota fiscal, correspondente ao inimaginável valor de R$ 27.053.698,98 em
hipótese alguma é de ser admitido, vez que da mesma forma que o item anterior, é nítido o
caráter confiscatório.

O Sr. Fiscal no item VI-DA MULTA PELA UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
INIDÔNEAS, já devidamente impugnado, em razão de inexistir qualquer procedimento
fiscal de apuração em relação as empresas P QUATTRO COMÉRCIO DE BRINDES
PROMOCIONAIS LTDA-EPP e TENDÊNCIA PROMOCIONAL E BRINDES - EIRELI-
EPP, a autorizar se falar que as notas fiscais emitidas pelas referidas empresas são
inidôneas, fez com que se aplicasse multa constante no inciso II, do art. 572 do Decreto n°
7.212/2010.

...

Os srs. GILMAR ANTONIO ROSA DIAS, cpf n. 775.161.098-00 e ANTONIO
MARTINEZ TEIXEIRA, cpf n. 849.404.258-00, sócios administradores da pessoa jurídica
praticaram uma infinidade de ilegalidades com objetivo de se evadirem ao pagamento dos
tributos incidentes sobre as operações da fiscalizada. As condutas dolosas de seus
administradores fizeram com que a fiscalizada não recolhesse nenhum centavo a título de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS durante os anos desta fiscalização, mesmo tendo auferido
receitas na ordem de R$ 60 milhões.

É como relato.

Em decisão por unanimidade, a 13a TURMA/DRJ votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido intacto em toda sua
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.368 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720442/2019-12
4
inteireza, bem como intacta permanece a relação de solidariedade erigida contra os sócios
administradores GILMAR ANTONIO ROSA DIAS, cpf n. 775.161.098-00, e ANTONIO
MARTINEZ TEIXEIRA, cpf n. 849.404.258-00., em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI

Período de apuração: 01/07/2015 a 31/12/2016

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITO ESCRITURAL
INDEVIDO. NOTA FISCAL INIDÔNEA.

Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão na multa
igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal os que
emitirem, fora dos casos permitidos no RIPI, nota fiscal que não corresponda à saída
efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os que, em proveito
próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para qualquer efeito, haja
ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto isento.

PEDIDO DE PERÍCIA. FORMALIZAÇÃO GENÉRICA. ART. 16, INCISO IV.
DECRETO 70.235/72. INÉPCIA.

Perdido de perícia genericamente formulado na peça de insurgência deve ser tomado por
inepto, tendo em vista do desatendimento dos requisitos presentes no art.16, inciso IV, do
Decreto 70.235/72.

Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido.

Cientificada, a Recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

Nulidade de decisão administrativa desprovida de fundamentação fática

MULDI – DA MULTA PELA UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS

DA INÉPCIA DO TERMO DE AUTUAÇÃO

“DA INÉPCIA DO TERMO DE AUTUAÇÃO II”

“DA AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL JUNTO AS EMPRESAS P
QUATTRO COMÉRCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA-EPP E TENDENCIA
PROMOCIONAL E BRINDES – EIRELI EPP”

DA MULTA PELA UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS

Dos Requerimentos Finais.

Por fim, pede o que se segue:
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.368 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720442/2019-12
5

Á vista dos argumentos expendidos no corpo desta peça recursal, propugna o Recorrente
pelo provimento do presente recurso ditando-se a NULIDADE do Acórdão no 09-74.459 da
3a Turma da DRJ/JFA, pelos motivos e fundamentos do item 1 supra, ou ad eventum,
requer a reforma da Decisão especificamente:

a) Inépcia do AIIM em razão do disposto nos itens 02 e 03;

b) nulidade do AIIM por inexistência de verificação fiscal junto as empresas ditas inidôneas
(item 04);

c) Determinar o expurgo da aplicação da multa de natureza confiscatória (item 05);

Protesta-se provar o alegado, por todos os meios de provas admitidas em direito, além dos
documentos ora juntados, juntada de novos documentos, perícia e outros, bem como a
oitiva de testemunhas.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

Das preliminares

A teor da Súmula CARF n° 8, “O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente
para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). Portanto, não subsistem as alegações de nulidade suscitas pela Recorrente.
Tampouco merece prosperar o alegado vício decorrente de quebra de sigilo bancário
da Recorrente, eis que o argumento é genérico e carente de demonstração do alegado. Conforme
destacado pela PGFN nas Contrarrazões o Termo de Verificação não faz menção alguma ao acesso
a dados bancários da empresa. A instauração do procedimento decorre de uma série de
inconsistências e de irregularidades constatadas a partir dos sistemas da RFB; logo, trata-se de
dados acobertados por sigilo fiscal, o qual não pode, por óbvio, ser oposto à autoridade lançadora.
Ademais, ainda que o Fisco tivesse acessado dados bancários do contribuinte, tal procedimento
possui respaldo no art. 6° da LC 105/2001.
Finalmente, não persiste a alegada nulidade embasada na elucubração de que a
autoridade administrativa teria julgado questão estranha ao presente litígio, haja vista que o inteiro
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.368 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720442/2019-12
6
teor do acórdão revele que todas as questões apreciadas estão diretamente ligadas ao mérito do
lançamento (multa por infração ao art. 572, II, do RIPI/2010) e à defesa administrativa apresentada.
Como não se configura nulidade sem prejuízo, mesmo que o presente caso não
tivesse relação alguma com o IPI, não poderia ser acolhida a preliminar suscitada. A hipótese seria
de mero erro material, irregularidade que não dá causa à nulidade, conforme o disposto no art. 60 do
Decreto 70.235/1972.
Portanto, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas pela Recorrente e passo à
análise do mérito.

Do mérito

Cuida-se, na origem, de auto de infração por intermédio do qual foi aplicada multa
decorrente da prática da infração prevista no art. 572, II, do RIPI/2010, relativa ao período de
31/07/2015 a 31/12/2016, no valor de R$ 27.053.698,98 (vinte e sete milhões, cinquenta e três mil,
seiscentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos).
O responsável solidário ANTONIO MARTINEZ TEIXEIRA interpôs recurso, no
qual reproduz as mesmas alegações expostas pela empresa autuada.
Para análise das alegações firmadas nos Recursos Voluntários importa transcrever o
seguinte trecho do Termo de Verificação Fiscal:

Assim, resumidamente temos que o sujeito passivo se valeu da emissão de notas fiscais
inidôneas, emitidas por empresas de fachada para gerar créditos indevidos de PIS e de
COFINS. Alterou valores de NF de emissão de terceiros em seu SPED Contribuições.
Compensou créditos dessas mesmas contribuições em valores superiores àqueles
originalmente apurados (itens 4 e 6 de nosso TIF de 07/05/18. Apurou créditos em
duplicidade (item 7 do TIF). Informou valores inconsistentes de receita entre suas NFe e
sua ECF (item 10 do TIF). Informou valores divergentes de seus estoques em suas ECD e
ECF (item 2 de nosso Termo de Intimação de 15/08/18). Além da não apresentação de uma
série de elementos essenciais para a apuração de seu Lucro Real, tais como os requisitados
nos itens 3, 4, 5 e 6 de nosso TI de 15/08/18 (fl. 79, destacou-se).

Conforme se depreende, a conduta apurada durante o procedimento fiscalizatório
corresponde a penalidade prevista no inciso II do artigo 572 do RIPI/2010 e têm como
condicionante de aplicação a inexistência de circulação física da mercadoria descrita na nota fiscal.

Art.572. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão na
multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal,
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.368 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720442/2019-12
7
respectivamente (Lei n° 4.502, de 1964, art. 83, e Decreto-Lei n o 400, de 1968, art. 1o ,
alteração 2a ):

I-(...)

II- os que emitirem, fora dos casos permitidos neste Regulamento, nota fiscal que não
corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento emitente, e os
que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem essa nota para
qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e ainda que a nota se refira a produto
isento(Lei n° 4.502, de 1964, art. 83, inciso II, e Decreto-Lei n° 400, de 1968, art. 1°,
alteração 2a ).

De acordo com a jurisprudência consolidada do CARF, a nota fiscal é documento
dotado de presunção relativa de veracidade, de modo que cabe ao contribuinte o ônus da prova da
efetiva circulação de mercadorias, o que deve ser feito com base em documentação hábil e idônea,
incluindo livros fiscais e demais elementos probatórios.
A autuada não apresentou escrita fiscal idônea, nem tampouco os documentos
solicitados pela autoridade fazendária com a finalidade de comprovar o recebimento das
mercadorias. Consoante o Termo de Verificação Fiscal, “Sua contabilidade é tão imprestável que
embora não tenha escriturado o ingresso dessas notas fiscais em seu estoque, contabilizou o
aproveitamento do ICMS sobre as mesmas (...)”. Além disso, “lançava notas fiscais inidôneas
apenas no seu SPED Contribuições e não na sua contabilidade (ECD) (...)” (fls. 77-78).
Em sede recursal, o acórdão recorrido muito bem sintetizou as evidências, deste
modo, as impugnações dos responsáveis solidários foram todas analisadas pela DRJ.
Nesse sentido, por concordar integralmente com sua conclusão, adoto as suas razões
de decidir e transcrevo o trecho do relatório acostado às fls. 271 infra:

Reunindo lei e fatos, caracterizada está a tipologia presente no inciso II, do artigo 572 do
RIPI/2010: a PQUATTRO e a TENDÊNCIA eram empresas noteiras que emitiam notas
fiscais sem que daí resultasse qualquer saída de mercadorias, e o fizeram em favor da
Autuada que, por sua vez, delas fazia uso para angariar falsos créditos escriturais. Numa
frase: penalização por aproveitamento de créditos fraudados originados em notas fiscais
que não resultaram de nenhum ato comercial acordado entre a Autuada e suas
“fornecedoras” P QUATTRO e TENDÊNCIA.
Absurda a alegação da Defendente no sentido de que nenhuma fiscalização foi realizada e
que portanto o lançamento teria sido realizado por presunção. Ora, os autos mostram o
contrário. O zelo probatório do Fisco foi patente e redundou em provas sólidas do ilícito
imputado. E mais: para refutar a fraude e se eximir da multa aplicada bastaria à Autuada
apresentar a comprovação da entrada e do efetivo pagamento das compras descritas nas
notas fiscais objeto da auditoria. Mas não o fez. E se não o fez, agrega-se tal evento a todos
os outros sobejamente demonstrados pela Autoridade Fiscal, utilizados todos, com precisão
jurídica irretocável, na demonstração inequívoca do esquema fraudulento que autoriza a
aplicação da penalidade escolhida (artigo 572, inciso II, RIPI/2010, com fundamento no
artigo 83 da Lei no 4.502, de 1964 e no Decreto-Lei no 400, de 1968, art. 1o , alteração 2a ).
Diga-se a seguir que a discussão acerca do suposto aspecto confiscatório da multa aplicada
nos termos do artigo 572 do RIPI/2010 tem contornos de questionamento de validade de
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.368 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720442/2019-12
8
norma jurídica em pleno vigor, o que extrapola o perímetro de atuação do julgador
administrativo.
E em se tratando de matéria constitucional, como é o caso do argumento de presença de
confisco, aplica-se de imediato a Súmula CARF no 2, que repele a legitimidade de juízo de
valor a respeito de tal matéria por parte dos órgãos de julgamento administrativos:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
E para arrematar, e visando afastar a preliminar de incompetência levantada pela
Interessada, observe-se o teor da Súmula Vinculante CARF n° 8:
Súmula CARF no 8: O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao
exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional
de contador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)
Quanto ao pedido de perícia, genericamente formulado na peça de insurgência, é de se
tomá-lo por inepto, tendo em vista lhe faltarem todos os requisitos exigidos pelo art.16,
inciso IV, do Decreto 70.235/72.
Tudo dito, VOTO pela PROCEDÊNCIA do lançamento, mantido intacto em todos os seus
termos, bem como intacta permanece a relação de solidariedade erigida contra os sócios
administradores GILMAR ANTONIO ROSA DIAS, cpf n. 775.161.098-00 e ANTONIO
MARTINEZ TEIXEIRA, cpf n. 849.404.258-00, que optaram por não apresentar
impugnação contra o feito fiscal.

Pelo exposto, não há embasamento jurídico, tampouco produção de provas e
documentos em sede recursal que justifique o acolhimento de nenhuma das razões apresentadas
pelas Recorrentes no presente pleito.

CONCLUSÃO

Por todo exposto, voto por negar provimento aos Recursos Voluntários.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 393
DF CARF MF
Original